Tribunal: TJDFT
Processo: 0747157-78.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747157-78.2018.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA BEATRIZ DA SILVA ABRAHAO APELADO: ZAMIR NEIVA ABRAHAO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo requerido/interditando, ZAMIR NEIVA ABRAHAO, contra a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para decretar a sua interdição, nomeando a requerente, ANA BEATRIZ DA SILVA ABRAHAO, sua curadora (ID 50172761). Razões de apelação (ID 50172767). Contrarrazões (ID 50172771). Ausente a comprovação do recolhimento do preparo recursal, o apelante foi intimado para providenciar o pagamento em dobro das correspondentes custas, bem como para se manifestar acerca das questões preliminares suscitadas pela apelada em sede de contrarrazões recursais (ID 50613374). Posteriormente, o apelante asseverou que teria requerido a concessão da gratuidade de justiça em seu recurso, alegando que não estaria podendo dispor de seus bens e rendas (ID 64476581). Intimada a respeito, a curadoria especial aduziu que o recurso seria intempestivo bem como que a procuração outorgada pelo interditado ao advogado subscritor do apelo seria inválida ante a incapacidade civil do outorgante, razões pelas quais pugnou pelo não conhecimento da apelação (ID 65577422). Inicialmente, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público requereu esclarecimentos acerca da atuação da curadoria especial, a fim de que justificasse a ausência de interposição de recurso contra a sentença, entendendo que o incapaz teria manifestado legítima vontade de recorrer (ID 67609342). Em resposta, a curadoria especial esclareceu sua atuação no feito e pugnou pelo chamamento do feito a ordem a fim de que sejam novamente verificadas a questionada incapacidade do interditando, conforme o caso, com a reforma da sentença a fim de esclarecer a possibilidade de tomada de decisão apoiada ou o grau de autonomia do requerido, restringindo-se a curatela ao exercício dos atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial (ID 68257198). À vista dos esclarecimentos prestados pela curadoria especial, a Procuradoria de Justiça, em sua derradeira participação, revendo sua manifestação anterior, oficiou pelo não conhecimento do recurso, dada sua intempestividade e a irregularidade na procuração lavrada pelo incapaz em favor do causídico subscritor do apelo. Caso contrário, requereu o desprovimento da apelação (ID 69039197). Decido. Da análise dos pressupostos de admissibilidade recursais, é de se verificar que a apelação não reúne condições de prosseguir. Como cediço, requerida a interdição, o interditando será citado, podendo impugnar o pedido no prazo de 15 (quinze) dias. Caso não constitua advogado, será nomeado curador especial (CPC, arts. 751/752). No caso, incialmente, o requerido foi citado e impugnou o pedido de interdição, nomeando advogado particular para representar seus interesses (IDs 50172400 e 50172403). Contudo, posteriormente, o causídico nomeado renunciou aos poderes a ele concedidos (IDs 50172443 e 50172449/50). Sobreveio a interdição provisória do requerido, nomeada a requerente como curadora, sendo determinado que a Defensoria Pública exercesse a curadoria especial do interditando (ID 50172483), a qual contestou por negativa geral (ID 50172485). Sobreveio laudo médico atestando a incapacidade total e permanente do requerido para atos da vida civil (ID 50172699). Em seguida, o interditando, sem representação da curadora, outorgou procuração a um novo advogado, Dr. Sildilon Maia, OAB/DF 74.069 (ID 50172707). Entretanto, 3 (três) dias depois, o referido patrono renunciou os correspondentes poderes a ele conferidos, destacando que o incapaz assim havia solicitado (ID 50172760). Foi proferida sentença, pela qual restou decretada a interdição definitiva do requerido, sendo a requerente nomeada sua curadora (ID 50172761). A curadoria especial manifestou ciência em 02/06/2023 (ID 50172761) e não formulou apelação, tendo o prazo (30 dias) se encerrado, para curadoria especial, em 17/07/2023. Ocorre que o incapaz, nessa data, voltou a se manifestar nos autos por meio do mesmo advogado particular que havia constituído (Dr. Sildilon Maia), o qual antes renunciara os poderes outorgados, para interpor a vertente apelação. Restou apresentada nova procuração, igualmente a anterior, sem a devida representação da curadora nomeada (IDs 50172767/68). Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso, porquanto intempestiva e diante da irregularidade da representação do incapaz. Curadoria Especial também aduziu a intempestividade e irregularidade na representação do interditando (ID 65577422). Por fim, o Ministério Público oficiou preliminarmente pelo não conhecimento do recurso dadas as aludidas irregularidades. De fato, as procurações outorgadas pelo incapaz outorgando poderes ao advogado que subscreveu a apelação são nulas, dado que firmadas sem a devida representação da curadora, à luz do disposto no art. 71 do CPC e arts. 1.747, I, e 1.748, V, c/c art. 1.781 do CC. Por sua vez, tanto a curadoria especial como a curadora aduziram a irregularidade dos mencionados instrumentos de mandato, razão pela qual não há que se falar em convalidação do ato, mesmo porque se cuida de incapacidade total para realização de atos negociais, o que denota a ocorrência de nulidade absoluta, que via de regra é insuscetível de convalidação (CC, art. 169). Assim, consoante inteligência do art. 104 do CPC, é ineficaz os atos praticados pelo advogado em voga, porquanto sem poderes de representação para atuar em nome da parte pela qual formulou apelação. Via de consequência, o recurso em tela padece de regularidade formal, dado que o apelante, sendo incapaz para prática de atos negociais, não possuía capacidade para constitui o patrono que o subscreveu, não contou com a representação/assistência de sua curadora, nem com tempestiva anuência da curadoria especial tampouco com oportuno questionamento do Ministério Público, razões pelas quais não pode ser admitido. Ad argumentandum tantum, ainda que assim não fosse, por ocasião da sentença, o requerido estava sendo representado pela curadoria especial, a qual manifestou ciência em nome do interditando em 02/06/2023. Com isso, de rigor, o termo final do prazo recursal simples para interposição de apelação (15 dias – art. 1.003, § 3o, do CPC) teria ocorrido em 26/06/2023, de sorte que, sendo o apelo em voga interposto apenas em 17/07/2023, ele é manifestamente intempestivo. Ademais, tenha-se presente que a curatela poderá ser levantada quando cessar a causa que a determinou. No entanto, diante do contexto fático supra reproduzido, não há que se cogitar de eventual cassação da sentença para retomada de perícia judicial em vista de nova análise da incapacidade do réu ou de eventual irregularidade no procedimento, havendo meios processuais mais adequado para essa finalidade. Assevere-se que o exercício da curatela poderá ser acompanhado pelo Ministério Público, tanto em relação à administração de bens e rendas pela curadora, como do ponto de vista da manutenção da causa de incapacidade do interdito. De resto, como bem observado pela Procuradoria de Justiça em seu derradeiro parecer, “constata-se que o feito tramitou por cerca de 7 anos e que o interditado nunca compareceu aos autos, não sendo viável imaginar que ele fosse agora agir de maneira contrária. Várias perícias foram marcadas, todas sem sucesso. Portanto, os documentos e testemunhos já constantes dos autos são mais do que suficientes para confirmar o acerto da sentença”. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes e o Ministério Público; o curatelado por meio da Curadoria Especial e, em prestígio da ampla defesa e do contraditório, também pelo advogado Dr. SILDION MAIA, OAB/DF 74.069, ainda cadastrado nos autos. Operada a preclusão, retire-se o referido causídico do sistema e retifique-se o cadastro das partes, sendo apelante ZAMIR NEIVA ABRAHAO (representado pela Curadoria Especial) e apelado ANA BEATRIZ DA SILVA ABRAHAO (representada pela Dra. ERIKA ALVES VIEIRA – OAB/DF 42001-A). Após, feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator